Tribunal: TJMT
Processo: 1009370-95.2024.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009370-95.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THAIENDY MARQUES - CPF: 035.552.051-61 (RECORRENTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1009370-95.2024.8.11.0055.

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
.

Recorrente
:
THAIENDY MARQUES.

Recorrida
: FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10
/04/2025
.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. SERVIDORA PÚBLICA. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT. AGENTE UNIVERSITÁRIO LC 321. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESPEITO AO PRAZO MÁXIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra decisão, que homologou sentença proferida por juíza leiga e julgou improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo contínuo com a UNEMAT e de condenação ao pagamento de parcelas trabalhistas, notadamente FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se as sucessivas contratações temporárias firmadas entre a recorrente e a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso configuram desvio da finalidade legal da contratação temporária, caracterizando vínculo contínuo com o ente público, com consequente reconhecimento de direitos trabalhistas típicos do regime celetista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os contratos temporários firmados entre as partes observam os requisitos legais estabelecidos no art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988, e na Lei Complementar Estadual no 600/2017, que regulam a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

4.

O prazo máximo de 48 meses para a duração dos contratos foi respeitado, conforme demonstrado pelas fichas financeiras e pelos holerites anexados aos autos, inexistindo violação à legislação aplicável.

5.

A Lei Complementar no 600/2017 admite prorrogação do contrato temporário, desde que respeitadas as condições que ensejaram a contratação, o que foi cumprido pelo ente público.

6.

Não se verifica qualquer ilegalidade ou irregularidade nos contratos firmados, sendo descabida a condenação ao pagamento de FGTS em virtude da ausência de nulidade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, realizada com base no art. 37, IX, da CF/1988 e na Lei Complementar Estadual no 600/2017, é válida quando respeitados os requisitos legais e os prazos máximos de duração.

2.

A inexistência de nulidade contratual afasta o direito ao pagamento de FGTS, uma vez que os contratos temporários foram celebrados conforme os parâmetros legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; EC no 113/2021; Lei Complementar Estadual no 600/2017, arts. 2o e 11; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551, RE 1.066.677, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.088.555/MS, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27/03/2023, DJe 31/03/2023; TJMT, N.U 1013552-42.2017.8.11.0000, Julgado em 03/06/2020; TJMT, N.U 1003353-81.2023.8.11.0086, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto contra decisão monocrática prolatada no ID 271481868, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em suas razões recursais, a reclamante afirma que sua contratação foi contínua e não temporária, ocorrendo o desvirtuamento da excepcionalidade, fato que lhe garantiria direitos como o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que se manifestará apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes envolvidas (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Pois bem, ao analisar a documentação acostada aos autos, verifica-se que a reclamante apresentou os contratos firmados entre as partes, Diários Oficiais, holerites e fichas financeiras referentes aos anos de 2020 a 2023 (IDs 271480943/ 271480948), demonstrando a celebração de contratos temporários com a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, na função de
agente universitário LC 321
, nos períodos de
02/2020 a 12/2020, 01/2021 a 12/2021, 01/2022 a 12/2022 e 01/2023 a 03/2023
.

Em atenção à Lei Complementar Estadual no 321/2008, o cargo de agente universitário é “
caracterizado por atribuições inerentes às atividades técnicas de ensino, pesquisa, extensão, planejamento, organização, execução e avaliação das tarefas necessárias à administração do ensino superior que exijam formação de nível médio, compreendendo também o exercício de direção, assessoramento, chefia, cargos eletivos, coordenação e assistência na própria Instituição, dentro de suas especialidades, além de outras previstas na legislação vigente
”.

Nesse contexto, a Lei Complementar Estadual no 600/2017, que regulava as contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso no período, dispõe:

Art. 2o Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

(...)

XVIII - prestação de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a área meio da educação superior, necessários à formulação, acompanhamento e fiscalização de projetos e obras tendentes ao aperfeiçoamento da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

III -
24 (vinte e quatro) meses
, nas hipóteses previstas nos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e
XVIII
do art. 2o e no art. 3o para professor visitante estrangeiro e pesquisador estrangeiro; contratação; (redação original)

(...)

§ 2o
Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original)
(grifei).

Assim, com base nas fichas financeiras e nos holerites apresentados, restou comprovado que não houve irregularidade na contratação do demandante, uma vez que o prazo máximo de
48 meses
, previsto na legislação aplicável, foi respeitado. Isso porque
os períodos compreendidos entre
02/2020
e
03/2023
totalizam 38 (trinta e oito) meses.

Portanto, a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso respeitou os limites legais,
não
incorrendo
em qualquer ato ilícito
apto a ensejar a nulidade pretendida. Ou seja,
a contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, IX, da CF/1988, sem ofensa ao art. art. 37, § 2o, da Carta Maior
.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
nego provimento
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2025